Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022682-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADA CONTRATADA SEM VÍNCULO EFETIVO. ATUAÇÃO EXCLUSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por advogada contratada temporariamente pelo Município de Itaúba, contra decisão que indeferiu o pedido de recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sentença, sob fundamento da ausência de contrato de prestação de serviços firmado com o ente público.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios como condição para percepção de honorários de sucumbência, quando demonstrada a atuação exclusiva e efetiva da advogada na fase de conhecimento da ação.

III - Razões de decidir

3. Nos termos do art. 22, § 2o, da Lei Federal 8.906/1994, a ausência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial dos honorários e tampouco obsta seu recebimento, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

4. A advogada recorrente comprovou sua atuação exclusiva na fase de conhecimento por meio de procuração e petições constantes dos autos originários, o que caracteriza o fato gerador do direito à verba de sucumbência.

5. A exigência de apresentação de contrato firmado há mais de nove anos impõe à agravante ônus desproporcional e contrário ao art. 373, II, do CPC, cabendo ao Município demonstrar eventual cláusula impeditiva, o que não ocorreu.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado que efetivamente atuou no processo, ainda que sem vínculo efetivo com o ente público, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei Federal 8.906/1994.

IV - Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de contrato de prestação de serviços não impede o recebimento de honorários sucumbenciais por advogado que atuou com exclusividade na fase de conhecimento da causa. 2. A exigência de apresentação contratual, quando há provas suficientes da atuação profissional, impõe ônus excessivo e é juridicamente indevida.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valéria Aparecida Castilho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0000816-17.2014.8.11.0096, que indeferiu seu pedido de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que seria indispensável a apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Município de Itaúba.

A agravante sustenta, em síntese, que foi contratada pelo referido ente público no período de 2013 a 2016 para prestar assessoria jurídica e que, nesse contexto, ajuizou medida cautelar inominada de natureza tributária em face da empresa Destaque Terraplenagem Ltda. – EPP, com o objetivo de assegurar a retenção na fonte do ISSQN devido ao Município.

Aduz que foi a única advogada a atuar em toda a fase de conhecimento do processo, desde o ajuizamento da ação, passando pela interposição de apelação exitosa, a qual resultou na anulação de sentença citra petita, até o julgamento final de procedência, que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assevera que, após o trânsito em julgado, o Município iniciou o cumprimento de sentença, pleiteando a integralidade dos honorários para os procuradores atualmente vinculados à municipalidade, desconsiderando integralmente o trabalho jurídico anteriormente por ela desenvolvido.

Requer, em sede preliminar, a declaração de nulidade da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, com o consequente reconhecimento do direito aos honorários sucumbenciais.

O pedido de tutela recursal antecipada foi indeferido (Id. 306396858).

O Município agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 320413932).

O Ministério Público, por meio de parecer (Id. 319058380), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção como custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valéria Aparecida Castilho contra decisão que indeferiu seu pedido de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, em processo no qual atuou como única advogada na fase de conhecimento, sob o fundamento de que seria indispensável a apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Município de Itaúba, há mais de nove anos.

A controvérsia cinge-se em definir se advogada contratada temporariamente por ente público municipal, que efetivamente prestou serviços jurídicos com êxito, faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sentença, independentemente da apresentação do referido contrato.

Irresignada, a agravante pretende, em síntese, a reforma da decisão agravada, ao argumento de que atuou exclusivamente em toda a fase de conhecimento da demanda (ajuizamento, interposição de apelação provida que anulou sentença citra petita e posterior prolação de sentença de procedência), ocasião em que foram fixados honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico.

A insurgência recursal merece acolhimento.

Passo à análise do recurso.

I - DAS PRELIMINARES E DELIMITAÇÃO DO MÉRITO

As preliminares suscitadas pela agravante demandam o exame do conjunto probatório e do regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios.

Verifica-se, portanto, que tais questões se confundem com o próprio mérito, razão pela qual serão analisadas conjuntamente, à luz do disposto nos arts. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, 85 e 373 do CPC, bem como da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, em homenagem aos princípios da economia e da efetividade processuais.

II - DO MÉRITO

No mérito, impõe-se o reconhecimento do direito da agravante ao recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado.

Com acerto, a agravante aponta que a decisão recorrida contrariou o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, o qual dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

O dispositivo é claro ao prever o arbitramento judicial dos honorários na ausência de contrato escrito, adotando critérios objetivos, como grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo despendido.

Dessa forma, a ausência ou impossibilidade de apresentação do contrato não constitui óbice ao arbitramento, tampouco à percepção da verba honorária de sucumbência.

A decisão recorrida, ao condicionar o reconhecimento do direito à apresentação do contrato, criou exigência não prevista em lei, violando o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Ademais, verifica-se indevida inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, a agravante comprovou o fato constitutivo de seu direito: a prestação efetiva dos serviços advocatícios, por meio da procuração (Id. 116727045 – pág. 21 dos autos originários) e das diversas petições subscritas exclusivamente por ela, durante toda a fase de conhecimento.

Competia ao Município, portanto, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, como, por exemplo, a existência de cláusula contratual de renúncia à verba de sucumbência.

Ainda, o art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC permite a inversão do ônus da prova apenas mediante decisão fundamentada e desde que não torne impossível ou excessivamente difícil à parte o cumprimento do encargo.

No caso, exigir da agravante a apresentação de contrato firmado há mais de nove anos, prazo superior ao legalmente exigido para a guarda de documentos tributários (cinco anos), configura imposição de ônus excessivo, em descompasso com o § 2o do art. 373 do CPC.

Por outro lado, o Município, detentor da estrutura administrativa competente, estaria em melhores condições de apresentar o contrato, caso ainda existente, ou de comprovar eventual renúncia expressa da advogada aos honorários.

Ressalte-se, ademais, que a decisão recorrida fundamentou-se em parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Consulta 7/2012) para afastar a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Contudo, tal parecer se revela juridicamente inadequado, por não possuir força normativa para afastar disposição legal federal vigente. Neste caso, apenas o Supremo Tribunal Federal detém competência para declarar a inconstitucionalidade de lei federal, conforme art. 102 da Constituição Federal.

Além disso, o referido parecer baseia-se na Lei Federal no 9.527/97, aplicável apenas ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, não sendo extensível aos municípios, os quais possuem autonomia legislativa (art. 30, I, da CF).

O caso da agravante também diverge daquele analisado no precedente do STJ (AREsp no 1.825.800/SC), citado na decisão agravada. O referido recurso tratava de situação distinta, em que havia contrato conhecido nos autos com cláusula expressa de renúncia aos honorários, sendo discutida a validade dessa renúncia.

No presente caso, não há contrato nos autos, tampouco cláusula de renúncia. O que se discute é o direito aos honorários na ausência de contrato escrito, o que afasta a aplicação do precedente invocado.

Configura-se, pois, o fenômeno do
distinguishing
, técnica pela qual se identifica a distinção entre o caso julgado e o precedente utilizado, impossibilitando sua aplicação automática.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais possuem natureza eminentemente remuneratória e pertencem ao advogado que efetivamente atuou no processo.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA . NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir . 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4 . Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6 . Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios - contratuais e sucumbenciais - possuem natureza alimentícia, perfazendo remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado. 4. Ao compulsar os autos, observa-se que não houve renúncia expressa do causídico aos honorários fixados na sentença . Além disso, não é possível sobrepor mera dedução de renúncia à verdadeira manifestação expressa, até porque o advogado possui direito tanto aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais. 5. A transação firmada pelas partes, sem a aquiescência do advogado, não tem o condão de prejudicar os honorários convencionados e os de sucumbência, não sendo possível ao magistrado, sponte propria, considerar que a percepção de verba acordada exclui a fixada na sentença. 6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1300229 PR 2011/0300359-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

Na mesma linha, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado, reconhecendo o direito aos honorários sucumbenciais ao advogado contratado por município desprovido de procuradoria institucionalizada, desde que demonstrada a atuação efetiva na causa:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO. ATUAÇÃO EFETIVA NO PROCESSO. ART. 23 DA LEI No 8.906/94. VÍNCULO PRECÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Itaúba contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado para afastar o reconhecimento, em cumprimento de sentença, do direito da advogada Valéria Aparecida Castilho à verba honorária sucumbencial, em razão de sua atuação como patrona do ente público na fase de conhecimento da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se advogada contratada sem vínculo efetivo com o Município tem legitimidade para executar honorários de sucumbência, diante da previsão do art. 85, § 19, do CPC e da ADI no 6053, ou se prevalece o direito previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94, diante da atuação técnica comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A advogada recorrida atuou regularmente constituída nos autos da ação monitória, conduzindo a demanda até o trânsito em julgado, conforme reconhecido pelo juízo de origem e comprovado nos autos.

4. O art. 23 da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito autônomo à percepção de honorários sucumbenciais pela atuação efetiva no processo, independentemente de vínculo estatutário com o ente público.

5. A ausência de procuradoria institucionalizada no Município à época legitima a contratação de advogado privado, cuja remuneração inclui o direito à verba sucumbencial.

6. A aplicação do art. 85, § 19, do CPC, bem como da ADI no 6053, restringe-se aos advogados públicos integrantes de carreira, não afastando o direito de advogado regularmente contratado e que atuou efetivamente na causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O advogado regularmente constituído para representar ente público desprovido de carreira jurídica institucionalizada tem direito à percepção de honorários sucumbenciais quando comprovada sua atuação efetiva na demanda.

2. O art. 85, § 19, do CPC não afasta o direito previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94, nos casos em que a representação judicial do ente público se dá por profissional contratado.”

(TJ/MT. N.U 1022502-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

No caso dos autos, restou cabalmente comprovado que a agravante foi a única advogada a atuar na fase de conhecimento da demanda, desde o ajuizamento da medida cautelar, em 2014, até a sentença de procedência.

Os atuais procuradores municipais, que pleiteiam os honorários, limitaram-se a peticionar em fase posterior, não tendo participado da construção jurídica que culminou na procedência do pedido.

A sentença transitada em julgado fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, equivalente a R$ 98.164,44 (noventa e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Reconhecer o direito a esses honorários aos procuradores que não atuaram, em detrimento da advogada que efetivamente patrocinou a causa, configuraria enriquecimento sem causa, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e boa-fé objetiva.

Portanto, a insurgência recursal merece acolhimento integral, pois a decisão recorrida violou o art. 22, §2o da Lei no 8.906/94, inverteu indevidamente o ônus da prova, fundamentou-se em parecer administrativo inadequado para afastar lei federal e invocou jurisprudência inaplicável ao caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Valéria Aparecida Castilho

para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o seu direito aos honorários sucumbenciais, nos termos fixados na sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025